Tribunal: TJMT
Processo: 1029797-50.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029797-50.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), RAYANE SANTOS DOS ANJOS - CPF: 054.393.161-75 (PACIENTE), CAMILE VITORIA COSTA BAHIA - CPF: 071.412.231-93 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DOUGLAS CAMPOS BARCELLOS - CPF: 068.924.081-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS. DECISÃO IDÔNEA E FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DA AGENTE EVIDENCIADAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCEPCIONALIDADE DA SITUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente presa preventivamente desde outubro de 2024, por suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse ilegal de munição de uso restrito e integração de organização criminosa, com a finalidade de obter a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, alegando ser mãe de quatro filhos menores, sendo um deles com 4 anos de idade sob sua guarda.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de prisão domiciliar com fundamento na maternidade de crianças menores de 12 anos, nos termos do art. 318, V, do CPP e do HC coletivo nº 143.641/SP do STF.

III. Razões de decidir:

1.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar para mães de crianças menores de 12 anos, prevista no art. 318, V, do CPP, não é automática, devendo ser analisada à luz das circunstâncias do caso concreto.

2.

O envolvimento da paciente com
organização criminosa
, na qual exerce função de liderança, configura situação excepcionalíssima que justifica a manutenção da prisão preventiva.

3.

A paciente responde por crimes graves (tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse ilegal de munição de uso restrito e integração de organização criminosa),
além de ter sido recentemente condenada pelo crime de tortura
.

4.

A presença de indícios de envolvimento com a facção criminosa
"Comando Vermelho"
constitui circunstância que o Superior Tribunal de Justiça reconhece como excepcionalidade apta a ensejar a denegação da prisão domiciliar.

5.

Embora a paciente tenha a guarda compartilhada de uma filha de 4 anos, os demais filhos estão sob os cuidados de outros familiares, não havendo demonstração de que as crianças se encontram em situação de vulnerabilidade.

6.

A concessão da prisão domiciliar, no caso concreto, poderia representar risco à integridade biopsicológica da criança, considerando o histórico criminal da paciente e seu envolvimento com organização criminosa.

IV. Dispositivo e tese:

Ordem
denegada
.

Tese de julgamento:
"1. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em favor de mãe de criança menor de 12 anos, prevista no art. 318, V, do CPP, não é automática, podendo ser excepcionada em situações devidamente fundamentadas. 2. O envolvimento da paciente com organização criminosa, exercendo função de liderança, associado à prática de crimes graves e à reiteração delitiva, configura situação excepcional que justifica a manutenção da prisão preventiva, mesmo sendo mãe de criança menor de 12 anos."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 227; CPP, arts. 318, V, 318-A e 318-B; Lei nº 13.257/2016; Lei nº 13.769/2018.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido
in limine litis
, impetrado em benefício de
Rayane Santos dos Anjos
, atualmente recolhida na Penitenciária Feminina de Cáceres/MT, pretendendo desconstituir a decisão que decretou a prisão preventiva pela autoridade judiciária do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal nº 1002199-85.2024.8.11.0088, aqui apontada como coatora.

De acordo com os termos da impetração a paciente foi presa em flagrante delito em 18 de outubro de 2024, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas e participação em organização criminosa, tendo sua prisão sido convertida em preventiva no dia 19 de outubro de 2024.

Alega que beneficiária é mãe de quatro filhos menores impúberes, com idades de 04 anos e 09 meses; 09 anos e 03 meses; 11 anos e 07 meses; e 13 anos e 01 mês, sendo que detém a guarda de Ruth Maria Santos Adão de Oliveira, de 04 anos de idade.

Informa que foi formulado pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar perante o juízo de origem, o qual foi indeferido em 16 de junho de 2025, sob o fundamento de que não restou suficientemente demonstrada a necessidade exclusiva dos cuidados maternos por parte da paciente, bem como pelo fato de as crianças estarem devidamente assistidas por outros representantes legais.

Sustenta que a dependência do filho à mãe é presumida por lei, conforme dispõe o inciso V do artigo 318 do Código de Processo Penal, e que a presença materna é essencial para o desenvolvimento cerebral e formação da personalidade da criança.

Argumenta que a substituição da prisão preventiva pela domiciliar é direito garantido pela lei e pela Constituição Federal, além de estar alicerçado pelo
habeas corpus
coletivo nº 143.641 concedido pelo Supremo Tribunal Federal, que determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar para todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes.

Com base em tais considerações, requer a concessão da liminar para substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar da paciente, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (id. 311329378).

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 311843387.

As informações da autoridade judicial apontada com coatora foram prestadas id. 312967399.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, ,manifestou pela denegação da ordem (id. 314394891), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Habeas corpus:
Organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de munições de uso restrito – Busca-se a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, mediante a imposição das medidas alternativas à prisão, nos termos do artigo 318 do Código de Processo Penal, sob o argumento de que a paciente é genitora
“... de quatro filhos menores impúberes, com idades de 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses; 9 (nove) anos e 3 (três) meses; 11 (onze) anos e 7 (sete) meses; e 13 (treze) anos e 1 (um) mês, totalmente dependentes da genitora para amparo material, psicológico e afetivo, situação que em si mesma impõe a análise do pedido de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar.”
(ID. 311329378 – Pág. 02) –
Liminar indeferida
– Na hipótese em questão, embora a paciente tenha demonstrado ser mãe de quatro filhos menores, sendo que detém a guarda compartilhada da filha mais nova, de 04 anos e 09 meses, está sendo processada por envolvimento com organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de munições de uso restrito, além de ter sido recentemente condenada pelo crime de tortura. Diante da gravidade concreta dos delitos, da reiteração delitiva e da posição de liderança na facção, exercendo
“... função de liderança na organização, sendo responsável por coordenar a logística da atividade criminosa”
(ID. 312971855 - Pág. 07), a concessão de prisão domiciliar com base no art. 318 do CPP não se mostra viável -
“Trata-se de conclusão reforçada pela presença de indícios de envolvimento da organização criminosa Comando Vermelho com os episódios delitivos, circunstância que o c. Superior Tribunal de Justiça já reconheceu como excepcionalidade apta a ensejar a denegação da prisão domiciliar. 3. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.”
(N.U 1024719- 46.2023.8.11.0000 - TJMT) – Inexistência de qualquer constrangimento ilegal a ser curado pelo presente remédio constitucional –
Pela denegação da ordem
.”

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Como visto, cuida-se de
habeas corpus
, com pedido
in limine litis
, impetrado em benefício de
Rayane Santos dos Anjos
, atualmente recolhida na Penitenciária Feminina de Cáceres/MT, pretendendo desconstituir a decisão que decretou a prisão preventiva pela autoridade judiciária do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal nº 1002199-85.2024.8.11.0088, aqui apontada como coatora.

De acordo com os termos da impetração a paciente foi presa em flagrante delito em 18 de outubro de 2024, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas e participação em organização criminosa, tendo sua prisão sido convertida em preventiva no dia 19 de outubro de 2024.

Alega que beneficiária é mãe de quatro filhos menores impúberes, com idades de 04 anos e 09 meses; 09 anos e 03 meses; 11 anos e 07 meses; e 13 anos e 01 mês, sendo que detém a guarda de Ruth Maria Santos Adão de Oliveira, de 04 anos de idade.

Informa que foi formulado pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar perante o juízo de origem, o qual foi indeferido em 16 de junho de 2025, sob o fundamento de que não restou suficientemente demonstrada a necessidade exclusiva dos cuidados maternos por parte da paciente, bem como pelo fato de as crianças estarem devidamente assistidas por outros representantes legais.

No tocante ao exame da possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, tendo em vista que a beneficiária alega possuir um filho menor de 12 (doze) anos que necessita de seus cuidados, nos termos da lei.

Sobre a prisão domiciliar dos presos provisórios, dispõe o inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal (incluído pela Lei n. 13.257/2016):

Art. 318.
Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V -
mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016).

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Sobre o tema, o Colegiado da Suprema Corte, por ocasião do julgamento do
habeas corpus coletivo
n. 143.641/SP, concluiu que a norma processual (art. 318, IV e V) alcança a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, relacionadas naquele
writ
, bem ainda todas as outras em idêntica condição no território nacional.

Com efeito, é cediço que ao julgar o
Habeas Corpus
coletivo n.º 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento no sentido de que, comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a mulher que estivesse presa teria direito à custódia em seu domicílio, nos termos do artigo 318 do Código de Processo Penal, sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do mesmo códex.

Todavia, sob a égide do referido acórdão, a concessão do benefício poderia ser excepcionada nas hipóteses de
“crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”
(HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018).

Essa linha intelectiva adotada pela Suprema Corte culminou na edição da Lei n.º 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis
:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código.

Nessa toada, conquanto estejam previstas expressamente na lei apenas duas exceções aptas a inviabilizar a concessão da prisão domiciliar, nada impede que o d. julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades justificadoras da negativa à pretendida substituição, desde que, conforme já exarado pelo Supremo Tribunal Federal, fundamente a sua tomada de decisão em reais particularidades que revelem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor integral proteção do menor.

Isso porque, frise-se, o escopo da lei ao determinar a substituição do encarceramento pela prisão domiciliar é proteger a infância e os interesses indisponíveis das crianças, evitando-se que sejam penalizadas e sofram as consequências decorrentes da prisão de suas mães, contudo, sem que o benefício seja utilizado como uma espécie de “escudo” pelas genitoras para a prática recorrente de delitos.

Com isso, infere-se que o artigo 318-A do Código de Processo Penal não possui incidência irrestrita e automática, ao revés, por tratar-se de ato restritivo de liberdade, mesmo que mais benéfico do que a prisão preventiva em seus moldes tradicionais [recolhimento em cárcere], exige do magistrado o exame da conveniência da medida à luz das vicissitudes do caso concreto.

Nesse sentido:

(...) 3. A discriminação, nos incisosI e II do art. 318-A, de hipóteses aptas a inviabilizar a concessão da medida em nada obsta que o julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades que justifiquem a não concessão da prisão domiciliar, desde que fundamentadas em reais peculiaridades que indiquem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a integral proteção do menor. 4. A possibilidade de excepcionar a aplicação da prisão domiciliar é ínsita ao juízo de cautelaridade, que deve sempre guardar correspondência com a situação fática sub judice. "É bom destacar que essa nova regra [art. 318-A do CPP] não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto" (HC 157.084/ Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES). (...) 8. Ordem de habeas corpus denegada”
(HC 482.057/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 28/06/2019)

Dessa forma, a separação excepcionalíssima da mãe de seu filho, com a decretação da prisão preventiva, somente pode ocorrer quando violar direitos do menor ou do deficiente, tendo em vista a força normativa da nova norma que regula o tema – Lei 13.769/2018, que inseriu os artigos 318-A e 318-B no Código de Processo Penal.

Ao converter a prisão em flagrante delito em prisão preventiva a autoridade judicial destacou que:

“
Vistos em regime de plantão judicial.

I - RELATÓRIO

Trata-se de comunicação de prisão em flagrante nº
1002045-67.2024.8.11.0088
, efetuada pela autoridade policial, acompanhado do auto respectivo, nota de culpa e demais documentos dando
RAYANE SANTOS DOS ANJOS
como infrator(es), em tese, do(s) delito(s) tipificado(s) no(s) art(s). 33 da Lei n. 11.343/2006 e 16 da Lei n. 10.826/2003. Ainda, autua
RAFAEL DOUGLAS CAMPOS BARCELLOS
pela suposta prática do(s) crime(s) nos art(s). 33 da Lei nº 11.343/2006 e 16 da Lei nº 10.826/2003.

Segundo o boletim de ocorrência:

“ESTA EQUIPE DE FORÇA TÁTICA QUE REALIZA SUPLEMENTAÇÃO POLICIAL NO MUNICÍPIO DE ARIPUNÃ, FOI INFORMADA DE QUE DENÚNCIAS ANÔNIMAS DAVAM CONTA DE QUE EM UMA CHÁRACA ESTAVA ENTERREDA UMA QUANTIA GRANDE DE DROGAS, INCLUSIVE, HAVENDO MENÇÃO DE DETALHES DO LOCAL ESCONDIDO,BEM COMO DE QUE PESSOAS (INCLUINDO UMA MULHER) ERAM DONAS DA DROGA E TINHAM SIDO VISTAS NO LOCAL LIMPANDO A CASA, PORÉM, AINDA NÃO HAVIAM SE MUDADO PARA A RESIDÊNCIA. MUNIDO DESSAS INFORMAÇÕES, A GUARNIÇÃO POLICIAL DE ARIPUANÃ E EQUIPE DE FORÇA TÁTICA CERTIFICOU PARTE DELAS NAS PROXIMIDADES DO ENDEREÇO COM PESSOAS QUE NÃO QUISERAM SE IDENTIFICAR, APONTANDO QUE HAVIAM VISTO PESSOAS NO LOCAL, SENDO POSSIVELMENTE OS NOVOS INQUILINOS, AINDA SEM MUDANÇA, CONFIRMANDO A DENÚNCIA RECEBIDA. DIANTE DESSAS INFORMAÇÕES, CITA-SE ALÉM, NÃO SERVINDO AINDA A CASA COMO RESÊNCIA, APÓS OBSERVAÇÃO E CONFERÊNCIA, AMANHECENDO O DIA AS EQUIPES POLICIAIS ENTRARAM NO TERRENO DO LOCAL, QUE É PARCIALMENTE CERCADO, E FOI ATÉ AO LADO DA CASA, ONDE PROCUROU E ENCONTROU VÁRIOS TABLETES E PORÇOES DE DROGAS ENTERRADAS, ACONDICIONADOS DENTRO DE UM GALÃO DE PLÁSTICO PRETO. CONSIDERANDO QUE OS NOVOS MORADORES ERAM OS PROPRIETÁRIOS DA DROGA PELAS INFORMAÇÕES APURADAS, A GUARNIÇÃO POLICIAL PASSOU A FAZER DILIGÊNCIAS E MONITORAMENTO E OBSERVAÇÃO DO LOCAL, VISANDO ACOMPANHAR QUEM CHEGARIA NA CASA E SE AS CARACTERÍSTICAS DOS PRETENSOS MORADORES IRIAM SER CONFIRMADAS. POR VOLTA DAS 13H00MIN FOI AVISTADO UM CASAL NA CASA, TENDO UM TEMPO DEPOIS O HOMEM (JOVEM) IDO ATÉ AO LOCAL ONDE ESTAVA ENTERRADA A DROGA, QUANDO PERCEBENDO QUE HAVIA SIDO RETIRADO A DROGA, CHAMOU A MULHER, QUE FOI VER E TAMBÉM FICOU INCOMODADA COM A SITUAÇÃO, QUANDO, APRESSADAMENTE, SAÍRAM DO LOCAL NUMA MOTOCICLETA TITAN VERMELHA. AS EQUIPES POLICIAIS, MONITORANDO, ACOMPANHOU A MOVIMENTAÇÃO DESSAS PESSOAS, AS QUAIS FORAM EM OUTRA CHÁCARA, ONDE NÃO HAVIA SINAIS DE PESSOAS LÁ MORANDO, E ACOMPANHOU NOVAMENTE ELES SAÍREM LOGO APÓS, EM DIRAÇÃO A UMA RESIDÊNCIA NO PERÍMETRO URBANO, ONDE, ANTES QUE ELES ADENTRASSEM, FORAM ABORDADOS PELAS EQUIPES POLICIAIS. REALIZADA AS BUSCAS PESOAIS, NÃO FOI ENCONTRADO NENHUM ILÍCITO COM ELES. DISSERAM QUE MORAVAM NAQUELA RESIDÊNCIA, PORÉM, OUTRA PESSOA SE APRESENTOU COMO SENDO A MORADORA DO LOCAL, INFORMANDO QUE APENAS DEIXOU ELES FICAREM POR UM TEMPO NA CASA, MAS QUE NÃO SÃO MORADORES PERMANENTES, UMA VEZ QUE ELA (CAMILA) E SEU MARIDO (QUE ESTAVA PARA O TRABALHO), VIVEM NAQUELA CASA COM SUA FILHA (UMA CRIANÇA). QUANDO PERGUNTADA, A MORADORA (CAMILA) FEZ QUESTÃO DE QUE OS POLICIAIS CONFERISSEM NA CASA, QUE NÃO HAVIA NENHUMA DROGA (AUTORIZAÇÃO REGISTRADA EM VÍDEO), MAS DISSE TER CIÊNCIA DE QUE OS SUSPEITOS ABORDADOS ESTAVAM ENVOLVIDOS COM ALGO ERRADO, NÃO TENDO OPÇÃO DE NÃO DEIXÁ-LOS FICAR NA CASA PORQUE SE SENTIA AMEAÇADA PELO QUE A SUSPEITA RAYANE A DISSE, E, POR MEDO, NÃO OS PROIBIU DE LÁ FICAR; QUE ATÉ CHEGOU A LIGAR PARA A POLÍCIA MILITAR NO DIA DA AMEAÇA, PORÉM A LIGAÇÃO NÃO HAVIA SIDO CONCLUÍDA. DIANTE DA CIRCUNSTÂNCIA FLAGRANCIAL, FOI DADO VOZ DE PRISÃO A RAYANE SANTOS DOS ANJOS E RAFAEL DOUGLAS CAMPOS MARCELO POR TRÁFICO DE DROGAS (NA MODALIDADE TER EM DEPÓSITO OU GUARDAR), SENDO AMBOS CONDUZIDOS PARA DEMAIS PROVIDÊNCIAS LEGAIS. RAYANE (SUSPEITA) DISSE QUE A CHÁRACA FOI ALUGADA HÁ UMA SEMANA. RAFAEL (SUSPEITO) DISSE QUE VEIO DE CUIABA SOMENTE PARA O SERVIÇO DE VENDA DA DROGA, MAS POR DESACORDO NO VALOR DO PAGAMENTO SALARIAL, IRIA INJEITAR O TRABALHO E RETORNAR PARA CUIABA. A MOTOCICLETA TITAN VERMELHA PLACA QBV3B87 FOI ENTREGUE À PROPRIETÁRIA FABIANA DOS SANTOS, ESTANDO COM A DOCUMENTAÇÃO DENTRO DA VALIDADE.” (sic).

O Ministério Público manifestou-se pela homologação das prisões em flagrante e pela conversão do flagrante em preventiva tanto para
RAYANE SANTOS DOS ANJOS
como para
RAFAEL DOUGLAS CAMPOS BARCELLOS
, nos termos da mídia anexada.

O advogado constituido, por sua vez, requer a liberdade provisória tanto de ambos os custodiados, conforme mídia juntada.

II - FUNDAMENTAÇÃO

II.1 - Da homologação do flagrante

...

II.2 - Da prisão preventiva

Não obstante os valiosos argumentos defensivos, o pedido do órgão ministerial de conversão em prisão preventiva merece ser acolhido.

Na hipótese dos autos, por estarem presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva, deixo de arbitrar fiança aos conduzidos (art. 324, inciso IV, do CPP), bem como de conceder os benefícios advindos da Lei 12.403/11, tais como a prisão domiciliar (art. 317 do CPP) e as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

O(s) delito(s) sob investigação capitulado no(s) art(s). 16 da Lei n. 10.826/2003 prevê pena de reclusão, de 3 a 6 anos, e multa. Já o(s) do(s) art(s) 33 da Lei 11.343/06 prevê pena de reclusão de 5 a 15 anos, de modo que, adotada a pior das hipóteses, a pena máxima perfaz 15 anos, crimes que é(são) punido(s) na forma dolosa, como exige o art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”.

Então, com a amplitude da pena restritiva de liberdade - como demonstrado -, perfeitamente possível a fixação de regime fechado, em caso de eventual condenação, o que a afastar possível assertiva de violação ao princípio da homogeneidade.

De outro lado, o art. 312 do Estatuto Processual Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada quando estiverem presentes as provas da existência do crime e os indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), com o fim de tutelar a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal (periculum libertatis).

Quanto ao fumus comissi delicti,
a prova da existência do crime e o indício suficiente de autoria estão devidamente circunstanciados em exame de constatação preliminar de substância entorpecente, auto de exame de eficiência de arma de fogo, termo de apreensão e nas palavras das vítimas e dos agentes policiais responsáveis pela diligência, que declararam terem apreendido os entorpecentes e as munições no local em que os custodiados seriam moradores provisórios, sendo que, depois de retirarem os objetos apreendidos do local, lograram êxito em ver os custodiados procurando as substâncias análoga à entorpecente e as munições
.

No tocante ao periculum libertatis, de igual forma, entendo estarem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva do(s) autuado(s).

No particular, a custódia cautelar deve ser decretada para que se preserve a ordem pública, isto porque, num primeiro exame, demonstram os increpados desenvoltura, profissionalismo e ousadia na prática criminosa por, supostamente, terem sido encontrados com vultuosa quantidade de entorpecentes e munições, a par de aparentemente integrarem facção criminosa.

Assim, não havendo por ora motivos para se suspeitar das declarações dos policiais, em inexistindo fator ao revés e prestando eles compromisso como qualquer testemunha, em analogia com o Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça:

“8. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Aliado a isso, há menos de 01 mês o custodiado
Rafael Douglas Campos Barcellos
foi preso pela suposta prática do crime de furto, no auto de prisão em flagrante n. 1018843-47.2024.8.11.0042.

A custodiada Rayane Santos do Anjos, por sua vez, cumpre pena no executivo n. 2000046-62.2024.811.0088, pela prática de crime previsto na Lei de Tortura e na Lei de Organizações Criminosa
.

Assim, a custódia cautelar deve ser mantida porque os autuados demonstram indiferença para com o sistema de justiça e persistência na prática de delitos.

No respeitante, o Enunciado n.º 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça:

“6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Some-se a isso as consequências nefastas do tráfico de entorpecentes e a perigosidade das substâncias em exame, de alto poder destrutivo a impor a dependência química e o desmantelamento pessoal dos usuários com profundos efeitos no núcleo familiar, fato gerador de violência e criminalidade, mormente os delitos patrimoniais para a aquisição daqueles (entorpecentes), além do severo impacto ao sistema de saúde pública e assistência social, fatores que equiparam tal prática aos delitos hediondos, na dicção do inciso XLIII, do art. 5º, da CRFB/88 e do art. 2º caput da Lei 8.072/90.

Outrossim, é expressiva a quantidade de entorpecentes e munições apreendidos, além de extremamente grave os crimes atribuídos aos flagranteados, quer porque sujeitam o agente a pena superior a quatro anos, quer porque vêm provocando incessante desassossego à sociedade, quer por indicar desrespeito e indiferença às ordens emanadas pelos agentes de segurança.

Aliás, o delito de tráfico de drogas afeta de tal forma a ordem pública que, além de assemelhado aos hediondos, é considerado inafiançável e insuscetível de sursis, graça, indulto e anistia.

...

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto:

a)
HOMOLOGO
as segregações em exame, porque observado o art. 301 e seguintes do CPP;

b)
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE RAYANE SANTOS DOS ANJOS
e
RAFAEL DOUGLAS CAMPOS BARCELLOS
, em consonância com o parecer ministerial, diante da prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, verificado que a liberdade do(s) autuado(s) ofende a garantia da ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do CPP;...”

Nesse contexto, é cediço que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado, evidenciada pela
gravidade concreta da conduta perpetrada
e

pelos indícios de
integração de organização criminosa
(
ex vi
do
STJ
– AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023; e do
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14-07-2020 PUBLIC 15-07-2020).

Portanto, estando satisfeitos os requisitos normativos, verifico,
ab initio
, a
idoneidade da prisão cautelar
imposta à paciente, pelo que passo a apreciar o pleito formulado pela d. causídica de
substituição da medida segregatícia por prisão domiciliar
, sob o argumento de se tratar de mãe responsável pelos cuidados com criança menor de 04 (quatro) anos de idade.

Ao indeferir o pedido de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar formulado pela paciente a autoridade judicial apontada como coatora consignou que:

“...
1) Do pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar formulado por RAYANE SANTOS DOS ANJOS

De início, reputo pertinente transcrever excertos do parecer ministerial de ID 197144490, que trouxe relevantes informações sobre a situação pessoal e prisional da acusada:

“A ré RAYANE formulou pedido de substituição de prisão preventiva para domiciliar, justificando que é mãe de 4 filhos - Ruth Maria Santos Adão de Oliveira (4 anos de idade), Yara Gabriela Santos Adão de Oliveira (9 anos de idade), Yasmim Suellen Santos de Oliveira (11 anos de idade) e Wesley Guiomar Santos de Oliveira (13 anos de idade) -,sendo responsável pela criação e desenvolvimento deles.

Este órgão ministerial realizou buscas no sistema PJE e constatou que a acusada tem a guarda de apenas 1 dos seus 4 filhos.

Com relação aos filhos Yasmim Suellen Santos de Oliveira e Wesley Guiomar Santos de Oliveira, restou acordado e homologado nos autos nº1002288-11.2024.8.11.0088 que a avó materna, Sra. Fabiana dos Santos exercerá a guarda unilateral dos netos.

Quanto às filhas Yara Gabriela Santos Adão de Oliveira e Ruth Maria Santos Adão de Oliveira, restou acordado e homologado nos autos nº1009402-19.2022.8.11.0040 que a guarda será exercida na modalidade compartilhada, sendo que a primeira morará com o genitor, Sr. Claudemir Adão de Oliveira, e a segunda com a genitora, ora acusada.

Ou seja, a ré falta com a verdade para tentar ludibriar o juízo, usando os filhos que sequer cuida para conseguir prisão domiciliar.

Ainda, embora constatado que a acusada detém a guarda apenas de Ruth Maria Santos Adão de Oliveira, não restou comprovado que a criança depende exclusivamente de seus cuidados

[...]

Ainda, o que restou evidenciado, é que a requerente expõe diretamente os filhos menores a situações de vulnerabilidade e criminalidade, mormente porque foi recentemente condenada pelo crime de tortura nos autos nº 1000236- 37.2024.8.11.0025, concluindo-se que a concessão da prisão domiciliar, com o intuito de promover os cuidados dos filhos, sedará em detrimento dos próprios menores, diante das circunstâncias fáticas do caso concreto.

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual manifesta, por ora, pelo indeferimento do pedido substituição da prisão preventiva para a domiciliar da acusada RAYANE SANTOS DOS ANJOS, pugnando, desde já, pela realização de estudo psicossocial com a filha Ruth Maria Santos Adão de Oliveira, a fim de que seja evidenciado se a criança está em situação de risco, bem como se a genitora é imprescindível para seus cuidados.”

Com base nas informações fornecidas, nota-se
que as crianças estão devidamente assistidas por outros representantes legais e que apenas uma delas se encontrava sob a responsabilidade da Requerente
. Desta forma, a análise do cabimento da prisão domiciliar deve passar sob o crivo da conveniência – isto é, deve-se avaliar se, de fato, haverá maior proteção dos interesses da criança com o deferimento da benesse.

No caso em apreço,
o envolvimento direto da Requerente com a organização criminosa Comando Vermelho, no interesse da qual supostamente cometeu os crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de munição de uso restrito, bem como o fato de ter sido recentemente condenada pelo crime de
tortura
, evidenciam que sua presença representa verdadeira ameaça à integridade biopsicológica da infante,
sobretudo diante da evidenciada reiteração e dedicação habitual da ré à criminalidade, de modo que não se mostra cabível a prisão domiciliar
.

Anoto que nesse sentido caminha a jurisprudência do E. TJMT:

...

Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de concessão de prisão domiciliar a RAYANE SANTOS DOS ANJOS...”
(id. 311329384, p. 3/8)

Emerge da decisão prolatada que a paciente é mãe de quatro filhos menores de idade, sendo que detém a guarda de uma criança de 04 anos de idade, o que, em princípio, a enquadraria na hipótese prevista no artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal.

Entretanto, o juízo de origem indeferiu o pedido de prisão domiciliar sob o fundamento de que as crianças estão devidamente assistidas por outros representantes legais e que apenas uma delas se encontrava sob a responsabilidade da paciente. Além disso,
considerou que o envolvimento da paciente com a organização criminosa Comando Vermelho, no interesse da qual supostamente cometeu os crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de munição de uso restrito, bem como o fato de ter sido recentemente condenada pelo crime de tortura, evidenciam que sua presença representa verdadeira ameaça à integridade biopsicológica da infante
.

Diante desse cenário, embora a paciente entenda ser de rigor a sua colocação em regime de custódia domiciliar, não se descuida que a increpada foi condenada recentemente pelo crime de tortura e foi presa em flagrante delito pela prática dos delitos de organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e porte ilegal de munição de uso restrito que, por óbvio, envolvem violência ou grave ameaça contra a pessoa; circunstância que, como exposto, configura exceção à regra insculpida no caput do artigo 318-A do Código de Processo Penal e afasta a possibilidade de submetê-la ao regime domiciliar.

Além disso, em se tratando de acusada com possível envolvimento com a
facção criminosa Comando Vermelho
, o que se deduz das investigações policiais, deve-se registrar que tal circunstância já foi também considerada pelo c. Superior Tribunal de Justiça como
excepcionalidade capaz de afastar a concessão do benefício
(
ex vi
do AgRg no HC n. 769.869/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023).

Nesse contexto, em análise preliminar, própria desta fase processual, entendo que a decisão da autoridade coatora está devidamente fundamentada e se alinha à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que tem entendido que a substituição da prisão preventiva por domiciliar não é automática, devendo ser analisada à luz das circunstâncias do caso concreto.

De fato, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado entendimento de que a imprescindibilidade da mãe ao cuidado dos filhos com até 12 anos é presumida, o próprio Supremo Tribunal Federal, no
Habeas Corpus
coletivo nº 143.641/SP, ressalvou a possibilidade de manutenção da prisão preventiva em situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas.

No caso em análise, o juízo de origem fundamentou adequadamente a excepcionalidade da situação,
destacando o envolvimento da paciente com organização criminosa, a prática de crimes graves (tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de munição de uso restrito) e a condenação recente pelo crime de tortura, circunstâncias que, em tese, poderiam representar risco à integridade da criança
.

Além do que, não podemos esquecer que
a paciente integra
, em tese,
organização criminosa “Comando Vermelho”, que pública e notoriamente se qualifica pela violência em relação aos seus integrantes ou não
, conforme mencionado na decisão que decretou a prisão preventiva, e esse aspecto não pode passar desapercebido, como se fosse uma organização de “fundo de quintal”.

Portanto, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço, concluo pela impossibilidade de substituir a prisão preventiva da paciente pela domiciliar, notadamente porque se trata de paciente investigada pela prática de delitos cometidos mediante violência e/ou grave ameaça à pessoa, presentes indícios de seu envolvimento com a organização criminosa Comando Vermelho, tudo a revelar que não se enquadra nas hipóteses autorizadoras de concessão de benesse.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Rayane Santos dos Anjos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025